Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos nos autos de cumprimento de sentença, os quais buscavam a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada pelo ente público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários sucumbenciais pelo juízo de origem após o trânsito em julgado de decisão que reconheceu a ilegitimidade da parte exequente, sem que tenha havido arbitramento no acórdão.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 18, do CPC/2015 autoriza a cobrança de honorários advocatícios por ação autônoma quando a decisão transitada em julgado é omissa quanto ao direito ou ao valor dos honorários.
4. A Súmula 453 do STJ foi parcialmente superada pelo novo CPC, conforme jurisprudência consolidada.
5. O pedido de fixação de honorários deveria ter sido formulado no agravo de instrumento que reconheceu a ilegitimidade da parte, sendo incabível o pedido na ação originária, diante da preclusão consumativa, ainda que o cumprimento de sentença não tenha transitado em julgado.
6. A pretensão do recorrente deve ser veiculada por ação própria, conforme previsão legal expressa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A omissão na fixação de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado autoriza ação autônoma para sua cobrança. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão da matéria nos mesmos autos após o julgamento do recurso principal.”